Tribunal: STF
Processo: HC 257947
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Magno da Silva Nascimento impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, sob o argumento de descumprimento das formalidades do reconhecimento pessoal ou fotográfico previstas no art. 226 do Código de Processo Penal. 



    2. A parte agravante alega que a nulidade da prova de reconhecimento impede sua utilização como lastro probatório para condenação. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento de pessoas, sem a observância das formalidades do art. 226 do CPP, torna inválida a prova e impede sua utilização como fundamento para condenação. 



    III. Razões de decidir 



    4. A jurisprudência recente do STJ estabelece que o reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento do art. 226 do CPP, sendo inválido se não cumpridas as formalidades, salvo se corroborado por outras provas independentes. 



    5. No caso concreto, a condenação não se baseou exclusivamente no reconhecimento fotográfico, mas também em reconhecimentos extrajudiciais e confirmações em juízo, além de declarações convergentes das vítimas. 



    6. A decisão agravada foi mantida, pois não se constatou flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo desprovido. 



    Tese de julgamento: "1. O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do CPP. 2. A inobservância do procedimento torna inválido o reconhecimento, salvo se corroborado por outras provas independentes."



    (HC 945.428 AgRg, ministro Ribeirod Dantas)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese:



    d.1) Declarar a nulidade absoluta dos reconhecimentos fotográfico e pessoal em juízo, por violação ao Art. 226 do CPP; 



    d.2) Declarar a nulidade absoluta de todas as provas obtidas direta ou indiretamente através dos interrogatórios realizados sob tortura, incluindo confissões, reconhecimentos, indicações de local e quaisquer outras provas derivadas das declarações viciadas;



    d.3) Reconhecer formalmente as violações aos artigos 5º, incisos III, LIV, LVI e LXIII da Constituição Federal, praticadas pelos agentes federais e civis responsáveis pela investigação; 



    d.4) Absolver o paciente MAGNO DA SILVA NASCIMENTO, com fundamento no Art. 386, inciso VII, do CPP (ausência de prova suficiente para a condenação), ante a invalidade/insuficiência dos reconhecimentos e a falta de provas independentes e válidas.



     É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, conforme exposto pelo próprio impetrante (eDoc 12), a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em momento anterior a esta impetração (desde 09/12/2020). 



    Nesse contexto, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Não obstante a jurisprudência desta Corte estabeleça que a impetração é inadmissível quando interposto como sucedâneo de revisão criminal, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.



    Ainda, esta Suprema Corte firmou entendimento no sentido de que o reconhecimento fotográfico realizado sem a observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal pode ser admitido como prova e valorado desde que amparado em outros elementos capazes de sustentar a autoria do delito, como se verifica do julgamento proferido na AP 1.032, ministro Edson Fachin, que possui a seguinte ementa:



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal. Precedentes.



    Cito, no mesmo sentido, o HC 246.266 AgR, ministro André Mendonça; o HC 247.687 AgR, ministro Cristiano Zanin; além das seguintes ementas:



    1. O reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal pode ser admitido e valorado como prova desde que amparado em outros elementos capazes de sustentar a existência de indícios suficientes de autoria do delito que justifiquem a pronúncia do réu. 



    (HC 245.699 AgR, de minha Relatoria)



    No caso, o Superior Tribunal de Justiça consignou que o reconhecimento fotográfico impugnado não era o único meio de prova existente nos autos. Confira-se fragmento da decisão proferida pelo ministro relator do ato impugnado (grifei):



    No caso concreto, a condenação não se baseou exclusivamente no reconhecimento fotográfico, mas também em reconhecimentos extrajudiciais e confirmações em juízo, além de declarações convergentes das vítimas.



    [...]



    Na hipótese, o arcabouço probatório conta com os reconhecimentos extrajudiciais e as confirmações em juízo, bem como as declarações convergentes das vítimas, do que se infere restar devidamente fundamentada a condenação.



    Desse modo, entendo que as instâncias anteriores decidiram em conformidade com a ótica referida.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 18 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente